Tribunal: TJSP
Processo: 2253555-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Contrato de fornecimento de refeições – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação à penhora, determinando o levantamento da quantia constrita e a penhora de 20% dos créditos pertencentes ao agravante junto às operadoras de plano de saúde – Decisão correta, pois não se pode impedir o levantamento da quantia depositada em favor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Contrato de fornecimento de refeições – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação à penhora, determinando o levantamento da quantia constrita e a penhora de 20% dos créditos pertencentes ao agravante junto às operadoras de plano de saúde – Decisão correta, pois não se pode impedir o levantamento da quantia depositada em favor da credora, pois a execução deve ter seguimento, assim como os atos expropriatórios, no sentido de garantir a execução – Dívida em comento que atinge montante superior a dois milhões de reais, e a execução não está garantida – Demais questões abordadas neste recurso que não podem ser conhecidas, pois ou serão dirimidas no julgamento dos embargos à execução ou já foram alegadas em anterior agravo de instrumento, tratando-se de matéria preclusa – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2253555-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAÚDE, são agravados
MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS - ME e MADALENA OLIVEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e negaram
provimento na parte conhecida, v. u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20371
2
Voto no 20371
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Presidente de Assistência Social e à
Saúde
Agravados: Madalena Oliveira dos Santos ME e outro
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro de Santana
Juiz prolator: Dr. Adevanir Carlos Moreira da Silveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Título
extrajudicial Contrato de fornecimento de refeições
Decisão que acolhe parcialmente a impugnação à
penhora, determinando o levantamento da quantia
constrita e a penhora de 20% dos créditos pertencentes
ao agravante junto às operadoras de plano de saúde
Decisão correta, pois não se pode impedir o
levantamento da quantia depositada em favor da credora,
pois a execução deve ter seguimento, assim como os atos
expropriatórios, no sentido de garantir a execução

Dívida em comento que atinge montante superior a dois
milhões de reais, e a execução não está garantida

Demais questões abordadas neste recurso que não podem
ser conhecidas, pois ou serão dirimidas no julgamento
dos embargos à execução ou já foram alegadas em
anterior agravo de instrumento, tratando-se de matéria
preclusa
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À SAÚDE nos
autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move MADALENA
OLIVEIRA DOS SANTOS ME, contra a decisão copiada às fls. 40/43 que
acolheu em parte a impugnação à penhora por ela interposta.
Alega
o
agravante
que
a
decisão
recorrida
determinou o imediato levantamento, sem a exigência de caução
idônea, por parte da exequente, de valores penhorados no curso do
processo de execução ajuizado contra ela, o que torna a medida
definitiva e impossibilita a reversão da decisão em caso de procedência
dos Embargos à Execução, ocasionando-lhe graves danos de incerta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20371
3
reparação. Defende a ausência de título executivo extrajudicial, pois o
documento que a embasa (“Proposta Comercial”, quando o correto seria
o contrato de prestação de serviços e fornecimento de refeições) é nulo,
apócrifo e subscrito por agente desconhecido, quando deveria ser
assinada por Sérgio Filenti, seu Presidente. Ademais, a exequente não
apresenta notas fiscais, relatórios e levantamentos e cobranças acerca
do valor e crédito exequendos, o que se mostra necessário para verificar
se é plausível a pretensão deduzida. Alega, ainda, que recebeu proposta
comercial diversa daquela apresentada às fls. 58/64, a qual indica a
quantidade de refeições diárias mínimas para faturamento, que não tem
a quantidade mínima de 800 refeições, a serem servidas aos seus
pacientes. Impugna os documentos juntados, afirmando que jamais
contrataria a quantidade em dobro de refeições necessárias (400
unidades). Assim, não há título executivo que corresponda à obrigação
certa, líquida e exigível, daí porque de rigor a declaração de nulidade da
execução. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a
execução até decisão final, a fim de evitar eventual levantamento de
valores penhorados, uma vez que pendente de julgamento os embargos
à execução, sob pena de lhe causar dano de difícil ou incerta reparação.
Recurso processado com o efeito suspensivo
(fls. 517/518), sendo apresentadas as informações do Juízo
(fls. 521/522) e a contraminuta (fls. 527/555).
É o relatório.
Trata-se de execução de título executivo
extrajudicial, em que se pretende a satisfação de crédito
materializado em contrato de fornecimento de refeições,
celebrado e tido por inadimplido pelo agravante-executado. O
valor apontado como devido corresponde a R$ 2.258.740,59.
Opôs o executado, ora agravante, embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20371
4
execução, recebidos sem atribuição sem efeito suspensivo; e,
no curso da execução foi deferido o feito bloqueio, via
Bacenjud, e a penhora de valores constantes na conta
corrente do agravante, num total de R$14.460,18.
O agravante impugnou a penhora, alegando
inexigibilidade da obrigação por ausência de título executivo
e ressaltou a pendência de julgamento do Agravo de
Instrumento no 2204035-24.2019.8.26.0000.
É certo que parte da matéria deduzida neste
recurso é objeto de embargos à execução e nele deverá ser
dirimida. Outra parte das questões colocadas em debate
neste agravo foi objeto do mencionado agravo de instrumento
no 2204035-24.2019.8.26.0000, não podendo o recorrente
renovar os pedidos realizados em outros recursos, antes do
seu respectivo julgamento.
A única questão não mencionada em anterior
recurso é o levantamento da quantia constrita e a penhora de
20%
dos
créditos
pertencentes
ao
agravante
junto
às
operadoras de plano de saúde, o que deverá ser analisado
neste agravo.
E quanto a isso, correta a decisão agravada,
pois não se pode impedir o levantamento da quantia
depositada em favor da agravada, pois a execução deve ter
seguimento, assim como os atos expropriatórios, no sentido
de garantir a execução. No caso em apreço, a dívida é muito
alta (cerca de R$2.258.740,59), e a execução não está
completamente garantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20371
5
Por outro lado, nos termos dos artigos 5071 e 932, inciso III2
do CPC, não há como conhecer do recurso nas matérias já
decididas no outro agravo de instrumento interposto pelo
agravante
(no
2204035-24.2019.8.26.0000), pois as questões
novamente suscitadas, que coincidem com este recurso (a
execução não deve prosseguir, uma vez que jamais pactuou o
fornecimento mínimo de 800 refeições diárias; que a proposta comercial
não foi assinada pelo presidente da agravante; que a agravada não
apresenta as respectivas notas fiscais pelos serviços prestados; que o
título executivo é nulo, apócrifo) não podem ser reexaminadas.
Assim, o recurso não pode ser conhecido no
tocante a estas questões, apenas com relação ao
levantamento da quantia constrita e da penhora de 20% dos
créditos pertencentes ao agravante junto às operadoras de
plano de saúde, decisão que merece ser mantida.
Portanto, de rigor o conhecimento em parte
do recurso, e na parte conhecida, deverá ele ser julgado
improvido.
Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE do
recurso, ao qual NEGA-SE PROVIMENTO na parte conhecida.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
1 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão.
2 Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20371
6
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo Código de
Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator